Tribunal: TJES
Processo: 5000176-21.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-21.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NINO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA EXPRESSAMENTE ANALISADA. AUSÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo revisionando, contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal por ele ajuizada, mantendo a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, à pena de 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e homicídio qualificado consumado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio tentado e consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do CPP.

O voto condutor do acórdão impugnado analisou expressamente o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, fundamentando que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, separados por hiato temporal e com reconfiguração do contexto criminoso, o que afasta a aplicação do art. 71 do CP.

A argumentação do embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão do colegiado, não se verificando omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000176-21.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: NINO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interposto por

NINO MARIANO DOS SANTOS JÚNIOR
,

em face do v. Acórdão (id 13805394) que julgou improcedente a revisão criminal, mantendo inalterada a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, à pena de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e homicídio qualificado consumado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso material.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/3 PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pelo réu, contra acórdão unânime da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, proferida pelo Tribunal do Júri, condenando-o à pena de 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e homicídio qualificado consumado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso material. A defesa requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, além da revisão da pena, com aplicação da fração de 1/3 pela participação de menor importância e o reconhecimento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) examinar a preliminar de inadmissibilidade da revisão criminal por pretensão de reexame de matéria já decidida; (ii) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 1/3, e não de 1/6, na redução da pena por participação de menor importância; (iv) determinar se há continuidade delitiva entre os crimes de homicídio tentado e consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A revisão criminal preenche os requisitos do art. 621, I, do CPP, pois o requerente alega que a decisão é contrária à evidência dos autos e pleiteia revisão da dosimetria da pena, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo Ministério Público.

Mérito

A decisão dos jurados encontra amparo em uma das versões possíveis sustentadas nos autos, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, o que afasta a hipótese de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando não há apresentação de novos elementos de prova, sendo vedado o reexame do conjunto probatório já apreciado na apelação.

A pretensão de aplicação da fração de 1/3 por participação de menor importância não procede, pois o requerente contribuiu ativamente na empreitada criminosa, permanecendo no local e garantindo a fuga do corréu, demonstrando relevância em sua conduta.

Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista a existência de desígnios autônomos, com hiato temporal e circunstâncias distintas entre os crimes, que não configuram unidade de contexto para aplicação do art. 71 do CP.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal nº 5000176-21.2025.8.08.0000, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal, Julgamento: 27/05/2025).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência do vício da omissão, consistente, no seu entender, na ausência de manifestação quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP).

Isto porque, o voto condutor do acórdão é claro ao expor que os crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

No caso, o embargante, após participar da tentativa de homicídio, retornou para a casa dos corréus, e somente após uma conversa entre eles, decidiram voltar ao bar, para “terminarem o serviço”, ceifando a vida da vítima.

Assim, embora em um mesmo contexto, os crimes foram praticados por desígnios autônomos, não sendo o homicídio consumado, um mero desdobramento já previsto e calculado, da tentativa de homicídio.

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 14137254)

NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS.